Tribunal: TJMT
Processo: 1012808-47.2017.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012808-47.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (AGRAVADO), RADAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.586.640/0001-37 (AGRAVADO), IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.607.774/0001-88 (AGRAVADO), IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 21.523.708/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.349.578/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS – GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O crédito garantido por alienação fiduciária de bem imóvel de terceiro não se submete aos efeitos da recuperação judicial como crédito quirografário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Capital, Dr. André Maurício Lopes Prioli, que, na Ação de recuperação Judicial de no. 1000201-93.2017.811.0002, movida por EJS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E OUTROS, rejeitou os embargos de declaração apresentados pela parte agravante, entendendo que os contratos gravados por alienação fiduciária prestada por terceiros se submetem aos efeitos da recuperação judicial e devem ser classificados como crédito quirografário.

Em suas razões, a parte agravante assegura que os contratos 1569.606.144-11, 1569.606.142-50 e 1569.606.139-54, classificados no quadro de credores como sendo créditos quirografários, são, de fato, contratos gravados por alienação fiduciária prestada a terceiros, não sendo submetidos aos efeitos da recuperação judicial, conforme prevê o art. 49 da lei 11.101/2005.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para impedir que a decisão recorrida produza efeitos imediatos e, no mérito, seja ratificada a liminar com o consequente afastamento da submissão dos contratos gravados por alienação fiduciária prestada por terceiros, aos efeitos da recuperação judicial.

Com o agravo, vieram os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pretendido efeito suspensivo foi indeferido no ID no. 1492388.

As partes agravadas deixaram de apresentar suas contrarrazões, mesmo devidamente intimadas, conforme conclui certidão de ID no. 1651588.

O acórdão de ID 2218360, que desproveu inicialmente o instrumento, foi desconstituído no julgamento do Resp. 1.763.062-MT, que assim consignou:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. 1. Em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. 2. Precedentes específicos do STJ. 3. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da controvérsia gira em torno das garantias fidejussórias prestadas por terceiros e seus efeitos perante a recuperação judicial.

Da análise detida dos autos, verifica-se que os contratos trazidos à baila pela parte agravante possuem garantia real de imóveis cujas propriedades são terceiros. O contrato de no. 1569.606.144-11, tem como alienante fiduciária a Sra. Antônia Josefa Mandacari, genitora da sócia do Grupo em recuperação, Sra. Ivete Mandacari Silva; já os contratos de no. 1569.606.142-50 e no. 1569.606.139-54, possuem como garantia um imóvel cada, ambos de propriedade do Sr. Edmar José da Silva, cuja responsabilidade é limitada, junto à empresa recuperanda.

Pois bem.

Conforme destacado no julgamento do Resp 1.763.062-MT, há posicionamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1417663/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019)”

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1350910/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)”

DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR-CEDENTE. REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. 1 - Impugnação de crédito apresentada em 20/8/2013. Recurso especial interposto em 2/2/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito recursal é definir se os créditos cedidos fiduciariamente ao recorrente necessitam de prévio registro no Cartório de Títulos e Documentos competente para serem excluídos dos efeitos da recuperação judicial da devedora-cedente. 3 - A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos não estão submetidas aos efeitos da recuperação judicial (inteligência do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. 4 - Ao sistema especial que engloba o instituto da alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos - hipótese dos autos -não se aplica a norma do art. 1.361, § 1o, do CC, pois esta incide somente sobre propriedade fiduciária de coisa móvel infungível. 5 - A sujeição da propriedade fiduciária, conforme sua natureza, à respectiva disciplina legal é determinação expressa do próprio Código Civil, segundo o qual "as demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária" (vale dizer, quando não se tratar de negócio fiduciário envolvendo bem móvel infungível) "submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial" (art. 1.368-A). 6 - À espécie, portanto, incide a disciplina normativa especial da Lei 4.728/65, que não exige o registro em cartório como elemento constitutivo da propriedade ou titularidade fiduciária. 7 - De fato, tratando-se de titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia. Nessas hipóteses, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária. 8 - Essas circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do devedor-cedente, pois o art. 49, § 3o, da LFRE exige, apenas e tão somente, que o respectivo credor figure como titular da posição de proprietário fiduciário, condição que, como visto, independe do registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos. 9 - Os créditos cedidos em garantia, na medida em que deixam de integrar o patrimônio do cedente, não podem ser alcançados por eventuais pretensões de outros de seus credores, sujeitos cujas esferas jurídicas não sofrerão, como corolário - em razão da ausência de justa expectativa sobre aqueles créditos -, repercussão negativa decorrente de sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial do devedor. 10 - Não havendo quebra de confiança ou frustração de legítima expectativa dos demais credores da recuperanda, não há que se cogitar de violação ao princípio da boa-fé. 11 - Recurso especial provido.
(REsp 1592647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 28/11/2017)

Dispositivo
:

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a submissão dos contratos gravados por alienação fiduciária prestada por terceiros, aos efeitos da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020